Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIOS. LIMITAÇÃO A 10% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que determinou a penhora mensal de seu salário em 10% da remuneração líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível desconstituir integralmente a penhora de 10% sobre os salários do agravante, sob a alegação de comprometimento excessivo de sua renda e prejuízo à subsistência familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
4. No caso concreto, o agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.738,65, sendo que já há descontos de pensão alimentícia e outros compromissos financeiros, restando demonstrada a necessidade de preservação de parte de sua renda.
5. A penhora de 10% da remuneração líquida do agravante, conforme decisão de primeira instância, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatibilizando a dignidade do devedor com a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de salários pode ser relativizada desde que garantida a subsistência do devedor e de sua família. 2. A manutenção da penhora em 10% da remuneração líquida é razoável quando há comprovação de que percentual superior comprometeria o mínimo existencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018.